Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RENDA LÍQUIDA INFERIOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em ação de interdição de filho maior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora, embora possua renda bruta superior ao limite estabelecido pela DPDF, preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda líquida e demais elementos subjetivos.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural encontra amparo no art. 99, § 3o, do CPC, sendo afastada apenas diante de prova em sentido contrário. 4. A Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal recomenda a conjugação de critérios objetivos e subjetivos para aferição da hipossuficiência, incluindo nível de endividamento, condições pessoais e sinais ostensivos de riqueza. 5. A autora demonstrou renda líquida inferior a cinco salários mínimos, em razão de descontos por empréstimos consignados, além de não haver elementos que infirmem sua alegação de insuficiência. IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora para conceder-lhe a gratuidade de justiça.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, caput; art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025, DJe 07/04/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 10/04/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0742242-58.2023.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJe 29/04/2024.